Tribunal: STJ
Processo: 1061262-35.2017.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869156 - SP (2025/0059919-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEGASUS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
AGRAVANTE
: FORTE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA
AGRAVANTE
: ADRIANO PRADELLA
AGRAVANTE
: BRAVO SERVICOS E SOLUCOES EM VENDAS LTDA
AGRAVANTE
: GOLD SERVIÇOS DE TELECOM E VENDAS PAP LTDA
AGRAVANTE
: SOLE PROMOTORA DE VENDAS DAORA LTDA
AGRAVANTE
: PRAME CENTRO MAIS COMERCIO DE PLANOS DE TELEFONIA
CELULAR LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MAJÓ DE OLIVEIRA - RS057606
VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
SHEILA FABIANA SCHMITT - SC046773
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
AGRAVADO
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS
: FERNANDA RODRIGUES FERREIRA - SP481966
LUISA OPICE - SP434077
RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - SP257968
CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. POSSIBILIDADE. TRIBUNAL A QUO.
PAUTA DE INCLUSÃO DO PROCESSO EM SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL. NÃO PUBLICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENTE.
RECURSO PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do CPC, concluiu que a
admissão de prequestionamento ficto, em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao
do CPC, para que se possibilite ao
art. 1.022
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei. Caso concreto em que a tese de omissão seria procedente, acatando-se
o prequestionamento ficto da matéria.
2. Conforme expressamente dispõem os artigos 934 e 935 do Código de
Processo Civil de 2015, é necessária a publicação da pauta de julgamento no
Documento eletrônico VDA52255535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ea461da-5265-4abe-8b03-5091195d821f

órgão oficial, sendo que entre a data de publicação e a da sessão de julgamento
decorrerá, pelo menos, o prazo de cinco dias. A ausência de publicação da pauta
de julgamento, ainda que na modalidade virtual, acarreta nulidade do julgado,
notadamente quando a omissão causa prejuízo ao recorrente
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ea461da-5265-4abe-8b03-5091195d821f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869156 - SP (2025/0059919-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEGASUS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
AGRAVANTE
: FORTE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA
AGRAVANTE
: ADRIANO PRADELLA
AGRAVANTE
: BRAVO SERVICOS E SOLUCOES EM VENDAS LTDA
AGRAVANTE
: GOLD SERVIÇOS DE TELECOM E VENDAS PAP LTDA
AGRAVANTE
: SOLE PROMOTORA DE VENDAS DAORA LTDA
AGRAVANTE
: PRAME CENTRO MAIS COMERCIO DE PLANOS DE TELEFONIA
CELULAR LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MAJÓ DE OLIVEIRA - RS057606
VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
SHEILA FABIANA SCHMITT - SC046773
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
AGRAVADO
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS
: FERNANDA RODRIGUES FERREIRA - SP481966
LUISA OPICE - SP434077
RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - SP257968
CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. POSSIBILIDADE. TRIBUNAL A QUO.
PAUTA DE INCLUSÃO DO PROCESSO EM SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL. NÃO PUBLICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENTE.
RECURSO PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do CPC, concluiu que a
admissão de prequestionamento ficto, em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao
do CPC, para que se possibilite ao
art. 1.022
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo
de lei. Caso concreto em que a tese de omissão seria procedente, acatando-se
o prequestionamento ficto da matéria.
2. Conforme expressamente dispõem os artigos 934 e 935 do Código de
Processo Civil de 2015, é necessária a publicação da pauta de julgamento no
Documento eletrônico VDA51373602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:45
Código de Controle do Documento: d8de7dd0-74e2-4f11-bdbf-8c04cf313536

órgão oficial, sendo que entre a data de publicação e a da sessão de julgamento
decorrerá, pelo menos, o prazo de cinco dias. A ausência de publicação da pauta
de julgamento, ainda que na modalidade virtual, acarreta nulidade do julgado,
notadamente quando a omissão causa prejuízo ao recorrente
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por PEGASUS SERVIÇOS DE
agravo em recurso especial
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. E OUTRAS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
"a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105, inciso III,
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"AÇÃO ORDINÁRIA – Representação comercial não configurada, a qual exige
autonomia funcional - Condições contratualmente impostas pela requerida que
implicam em subordinação das empresas contratadas, na qualidade de
prestadoras de serviços – Falta de registro no Conselho Regional dos
Representantes Comerciais (CORE) – Inaplicável, na hipótese, o regime
jurídico previsto na
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça -
Lei no 4.886/65
Inexistência, à luz das regras gerais de direito, previstas no Código Civil, de
qualquer abusividade nas cláusulas pactuadas, as quais foram livremente
aderidas pelas autoras – Laudo pericial conclui que os estornos foram
devidamente motivados e realizados de acordo com os contratos, estando
ausente pendência de recebimento de valores em favor das autoras – Sentença
reformada, julgando-se pela improcedência da demanda – RECURSO
PROVIDO." (e-STJ, fls. 4276).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação
(i)
jurisdicional ao não enfrentar omissões relevantes indicadas nos embargos de declaração, como
cerceamento de defesa e exame das cláusulas sob o Código Civil.
I, do Código de Processo Civil, pois o indeferimento da oposição ao
(ii) art. 937,
julgamento virtual teria cerceado o direito de sustentação oral na apelação, gerando nulidade e
prejuízo pela reforma da sentença.
o da
pois o acórdão teria afastado indevidamente a
(iii) art. 1
Lei 4.886/1965,
representação comercial ao confundir diretrizes comerciais com subordinação, quando a autonomia
exigida seria apenas gerencial do representante.
arts. 122 e 424 do Código Civil, pois cláusulas que autorizariam estornos e
(iv)
reduções unilaterais de comissões teriam sido potestativas e de adesão com renúncia antecipada de
direitos, devendo ser nulas.
arts. 422 e 884 do Código Civil, pois estornos integrais de comissões, inclusive
(v)
diante de inadimplência parcial ou retomada de serviços, teriam violado a boa-fé objetiva e gerado
enriquecimento sem causa, impondo restituição.
Documento eletrônico VDA51373602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:45
Código de Controle do Documento: d8de7dd0-74e2-4f11-bdbf-8c04cf313536

arts. 27, "j", e 36, "d", da
pois os estornos e reduções unilaterais de
(vi)
Lei 4.886/1965,
comissões teriam equivalido ao não pagamento na época devida, caracterizando justa causa para
rescisão e direito à indenização mínima de 1/12.
Não foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.

VOTO
Agravo em recurso especial.
Inicialmente, registre-se presentes os pressupostos de conhecimento do agravo, de tal
modo que passa-se à análise do recurso especial.

Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, as autoras afirmaram ser representantes comerciais
da ré e alegaram a prática de estornos potestativos de comissões, não pagamento ou pagamento
incorreto de comissões, atrasos e tentativa de simulação de descredenciamento, em afronta à boa-fé
objetiva.
Postularam: reconhecimento da natureza de representação comercial; rescisão por justo
motivo; declaração de nulidade de cláusulas abusivas; devolução de estornos; pagamento de
comissões não pagas; indenização mínima de 1/12 com fundamento no
"j", da
art. 27,
e demais efeitos correlatos no ordenamento, inclusive sob o
do Código
Lei 4.886/1965
art. 718
Civil.
A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a rescisão por justa causa do
contrato de representação comercial (art. 36, "d", da
e condenou a ré ao
Lei 4.886/1965)
pagamento das comissões e da indenização mínima de 1/12 (art. 27, "j", da
, bem
Lei 4.886/1965)
como à devolução dos estornos indevidos e ao pagamento das comissões não pagas ou pagas
incorretamente, com ônus sucumbenciais e honorários de 10% sobre o valor da condenação (e-STJ,
fls. 4070-4088).
No acórdão, a 21a Câmara de Direito Privado deu provimento à apelação da ré,
reconhecendo que não se configuraria representação comercial por falta de autonomia funcional e
de registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE), reputando inaplicável a
Lei 4.886/1965.
À luz do Código Civil, concluiu pela inexistência de abusividade nas cláusulas e, com
base em laudo pericial, entendeu que os estornos teriam sido motivados e realizados conforme os
contratos, reformando a sentença para julgar improcedente a demanda (e-STJ, fls. 4275-4281).

Recurso especial.
As teses serão decididas em ordem de prejudicialidade.
Documento eletrônico VDA51373602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:45
Código de Controle do Documento: d8de7dd0-74e2-4f11-bdbf-8c04cf313536

Os recorrentes afirmam violação do
I, do Código de Processo Civil, pois o
1.
art. 937,
indeferimento da oposição ao julgamento virtual teria impedido a sustentação oral na apelação, o
que teria acarretado nulidade do julgamento e prejuízo com a reforma da sentença.
Alegam, ademais, que não foram intimados acerca da data em que seria realizada a
sessão virtual de julgamento.
Verifique-se o seguinte trecho argumentativo, extraído da peça recursal:

"Do mesmo modo, a r. decisão recorrida, do modo como proferida, sem
qualquer intimação das partes acerca da data de julgamento, importa em
manifesto cerceamento de defesa, pois impossibilita as partes de apresentarem
memoriais, acompanharem o julgamento ou proferir sustentação oral (direito
assegurado pelo
do CPC).
art. 937
Ou seja, não há dúvida de que as recorrentes foram privadas do seu direito de
proferir sustentação oral no julgamento do recurso de apelação.
E não se diga que as recorrentes não tenham demonstrado o prejuízo
decorrente da nulidade e do cerceamento de defesa. Ora, o prejuízo é
consequência lógica da não realização de sustentação oral e da reversão do
julgado, com o provimento do recurso de apelação da contraparte. Saliente-se
que a jurisprudência já reconheceu que a omissão na análise e deferimento do
pedido de oposição ao julgamento virtual acarreta a nulidade do julgamento,
uma vez que as partes foram privadas de apresentar memoriais e fazer
sustentação oral. Veja-se: (...)" (e-STJ, fls. 4310-4313).

Em segunda instância, o Tribunal Estadual rejeitou os embargos, afastando a alegada
omissão/obscuridade relativa ao indeferimento da oposição ao julgamento virtual e à falta de
intimação para a sessão de julgamento, registrando que a pretensão dos embargantes visaria
rediscutir matéria já apreciada. Com isso, não reconheceu cerceamento de defesa.
Verifica-se que a parte sustentou, em embargos de declaração, a ausência de
, vinculando o ponto ao cerceamento de
intimação prévia da data da sessão de julgamento
defesa.
Confira-se:

"Do mesmo modo, a r. decisão, do modo como proferida, sem qualquer
intimação das partes acerca da data de julgamento, importa em manifesto
cerceamento de defesa, pois impossibilita as partes de apresentarem memoriais,
acompanharem o julgamento ou proferir sustentação oral (direito assegurado
pelo
do CPC).
art. 937
" (e-STJ, fl. 4284).

Ademais,
, os recorrentes
do
em seu recurso especial
alegam ofensa ao art. 1.022
Código de Processo Civil, porque teria havido negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que o acórdão não teria enfrentado omissões relevantes suscitadas nos embargos de declaração.
Entre elas, sustentam que o Tribunal de origem não teria enfrentado, nos embargos de
declaração, a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oposição ao
julgamento virtual da apelação, que lhes teria impedido a sustentação oral, bem como a ausência
, que lhe permitisse a apresentação de memoriais e
de intimação da data da sessão virtual
acompanhamento da sessão (art. 937 do Código de Processo Civil).
Documento eletrônico VDA51373602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:45
Código de Controle do Documento: d8de7dd0-74e2-4f11-bdbf-8c04cf313536

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do
prequestionamento ficto, nos termos do
do Código de Processo Civil, em sede de recurso
art. 1.025
especial, dependeria da prévia oposição de embargos de declaração e da indicação de ofensa ao
do Código de Processo Civil, de modo a permitir ao órgão julgador identificar eventual
art. 1.022
vício no acórdão recorrido.
Com essa orientação: AgInt no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.396.692/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025;
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
REsp n. 2.227.857/PR,
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025.
Deste modo, possível o reconhecimento do
da matéria, nos
prequestionamento ficto
moldes do
do CPC.
art. 1.025
Acerca do assunto de
, a parte
2.
ausência de intimação da data da sessão virtual
recorrente narra que teve frustrada sua expectativa de realização de todos os atos de defesa,
inerentes ao devido processo legal, vez que não foram intimadas acerca do julgamento da apelação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a
finalidade da publicação da pauta é cientificar as partes da data da apreciação colegiada do recurso,
permitindo participação no julgamento com entrega de memoriais, despacho, preparação de
sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato.
Deste modo, a ausência de publicação da pauta de julgamento, ainda que na
modalidade virtual, acarreta nulidade do julgado, notadamente quando há prejuízo ao
recorrente, sendo esse entendido como o julgamento desconforme à sua pretensão.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA
PAUTA DE JULGAMENTO. PREJUÍZO. NULIDADE DO JULGADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Conforme expressamente dispõem os artigos 934 e 935 do Código de
Processo Civil de 2015, é necessária a publicação da pauta de julgamento no
órgão oficial, sendo que entre a data de publicação e a da sessão de
julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de cinco dias.
2. A ausência de publicação da pauta de julgamento, ainda que na
modalidade virtual, acarreta nulidade do julgado, notadamente quando a
omissão causa prejuízo ao recorrente.
3. Agravo interno provido" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.103.074/SP,
MARCO BUZZI, relator para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
g. n.
14/5/2024,
5/9/2024)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA PERMITIDA. APELAÇÃO. ADIAMENTO E
RETIRADA DE PAUTA. DISTINÇÃO. FINALIDADE DA PAUTA DE
JULGAMENTO.
JULGAMENTO
ASSÍNCRONO
EM
AMBIENTE
ELETRÔNICO SEM PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. OPOSIÇÃO DA PARTE
PARA
FINS
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
ACOLHIMENTO
COM
Documento eletrônico VDA51373602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:45
Código de Controle do Documento: d8de7dd0-74e2-4f11-bdbf-8c04cf313536

DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO REALIZADO
SEM
CUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO.
CERCEAMENTO
CARACTERIZADO. ANULAÇÃO.
1. Ação de cobrança, ajuizada em
da qual foi extraído o presente
19/01/2019,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
27/05/2024
16/08/2024.
2. O propósito recursal consiste em saber se a determinação de retirada de
recurso de pauta (de julgamento assíncrono em ambiente eletrônico no qual
apenas julgadores participam) - para fins de se permitir futura sustentação oral
em julgamento presencial ou telepresencial - pode caracterizar cerceamento de
defesa quando a parte é posteriormente surpreendida com a ocorrência do
julgamento em contrariedade ao que foi determinado.
3. Incorre em negativa de prestação jurisdicional a persistência na omissão
quanto a vício manifesto de procedimento relativo à ordem dos processos nos
tribunais.
4. Permite-se o excepcional prequestionamento ficto quando indicada violação
ao
do CPC de forma a possibilitar ao STJ verificar a existência de
art. 1022
vício no acórdão impugnado em sede especial e, consequentemente, ensejar a
excepcional supressão de grau facultada pelo
do CPC. Precedente.
art. 1025
5. Uma vez incluído processo em pauta de julgamento, seu adiamento não
requer nova intimação das partes. A retirada de pauta, contudo, exige nova
intimação. Precedentes.
6. A finalidade da publicação da pauta é cientificar as partes da data da
apreciação colegiada do recurso, permitindo participação no julgamento com
entrega de memoriais, preparação de sustentação oral ou esclarecimento de
matéria de fato. Precedentes.
7. Ocorrendo retirada de processo da pauta com finalidade de atendimento a
pedido de sustentação oral, afigura-se legítima a expectativa de que, uma vez
definida a nova data do julgamento, seja publicada nova pauta sob pena de
cerceamento da participação das parte no julgamento. Precedentes.
8. Hipótese em que o julgamento de apelação foi inicialmente pautado para
julgamento na modalidade assíncrona em ambiente eletrônico, o qual não
permite qualquer participação das partes. A objeção foi acolhida para retirada
do processo de pauta em atendimento ao pedido de sustentação oral. Contudo,
a parte foi surpreendida com o julgamento na modalidade assíncrona apesar da
determinação, violando sua expectativa legítima e confiança, no sentido de que
o julgamento ocorreria em momento posterior ao originalmente previsto,
estando o prejuízo caracterizado com o resultado desfavorável.
9. Recurso especial conhecido e provido para determinar novo julgamento da
apelação, precedido de intimação das partes" (
relatora
REsp n. 2.163.764/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
.
17/10/2024)

Com efeito, é preciso ter maiores cuidados ou redobrados cuidados em pautas virtuais,
porque, afinal, elas, no que agilizam o trabalho do órgão julgador, de outro lado, não podem
implicar sacrifício do amplo direito de defesa que o Código de Processo Civil assegura às partes
num processo justo.
Impreterível, portanto, a observação do que é estabelecido nos arts. 934 e 935 do CPC,
:
in verbis

"Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que
, em todas as hipóteses previstas
designará dia para julgamento, ordenando
neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento
, incluindo-se em nova pauta
decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias
Documento eletrônico VDA51373602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:45
Código de Controle do Documento: d8de7dd0-74e2-4f11-bdbf-8c04cf313536

os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver
sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte." g. n.

Na hipótese, a ausência de publicação da pauta de julgamento configura nulidade
insanável em razão do evidente prejuízo suportado pela parte recorrente, que teve o mérito julgado
contra si. Se a parte tivesse colhido êxito no recurso, o fato de não ter sido intimada e não ter tido
oportunidade de produzir sustentação oral ou apresentar memoriais não teria efetivamente
acarretado prejuízo.
Nessas condições, impõe-se o reconhecimento da nulidade do julgamento em face da
ausência de publicação da pauta de julgamento virtual, com a correta intimação dos patronos das
partes, nos termos estabelecidos pelos arts. 934 e 935 do CPC.
Prejudicadas as demais teses.

3. Dispositivo.
Por todo exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento para, anulando-se o acórdão que a apelação, seja ela novamente julgada, como se
entender de direito, observando-se, antes, os requerimentos dos arts. 934 e 935 do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51373602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:57:45
Código de Controle do Documento: d8de7dd0-74e2-4f11-bdbf-8c04cf313536

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.869.156 / SP
Número Registro: 2025/0059919-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10612623520178260002
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEGASUS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
AGRAVANTE : FORTE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA
AGRAVANTE : ADRIANO PRADELLA
AGRAVANTE : BRAVO SERVICOS E SOLUCOES EM VENDAS LTDA
AGRAVANTE : GOLD SERVIÇOS DE TELECOM E VENDAS PAP LTDA
AGRAVANTE : SOLE PROMOTORA DE VENDAS DAORA LTDA
AGRAVANTE : PRAME CENTRO MAIS COMERCIO DE PLANOS DE TELEFONIA
CELULAR LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO MAJÓ DE OLIVEIRA - RS057606
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF027069
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
SHEILA FABIANA SCHMITT - SC046773
VANESA DE MELLO PEZAROGLO - RS117316
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
Documento eletrônico VDA52210028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:00
Código de Controle do Documento: 0d81324e-0c3e-471b-8476-e69930953e10

AGRAVADO
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - SP257968
LUISA OPICE - SP434077
FERNANDA RODRIGUES FERREIRA - SP481966
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:00
Código de Controle do Documento: 0d81324e-0c3e-471b-8476-e69930953e10